Tribunal: STF
Processo: MS 29469
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal. Súmula 624. 3. Aplicabilidade do art. 21, VI, da Lei Complementar 35 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.